Tribunal: TJDFT
Processo: 0013578-56.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0013578-56.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA MESQUITA DE PINHO, MARIO DE PINHO COSTA, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, ANA MARIA MESQUITA DE PINHO, MARIO DE PINHO COSTA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ANA MARIA MESQUITA DE PINHO E OUTRO e Recurso Adesivo interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA em face da sentença de ID 23816784 que extinguiu o Cumprimento de Sentença, nos termos dos art. 924, III do Código de Processo Civil e art. 368 do Código Civil. Em contrarrazões (ID 23816859), os apelantes (Ana Maria e Mario Pinho) requerem o não conhecimento do recurso adesivo interposto por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada, ao argumento de que o artigo 997 do CPC dispõe que o recurso adesivo depende da ocorrência de sucumbência recíproca, fato não ocorrido nos autos. Assim, conforme dispõe o artigo 1.009, § 2o do CPC, intime-se a apelada Regius Sociedade Civil de Previdência Privada para se manifestar, no prazo de 15 dias, acerca da questão preliminar aduzida nas contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2021 18:43:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador